Tribunal: STF
Processo: ARE 1115634
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SUMÚLAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280/STF.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado o reexame, em recurso extraordinário, do conjunto fático-probatório dos autos.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.